Tribunal: TJPA
Processo: 0003039-83.2010.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9742 - Estupro
Data de julgamento: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ESTUPRO QUALIFICADO ? ART. 213, §1º, DO CP ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas nos autos, sobretudo através do depoimento da vítima, à época com 15 (quinze) anos, a qual demonstrou clareza, segurança e coerência no detalhamento dos fatos, relatando o modo de agir do apelante, consubstanciado na prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em agarrá-la por trás e passar a mão em suas partes íntimas, o que, coligado com a prova testemunhal produzida em juízo, abalou sobremaneira os argumentos da defesa, inviabilizando o acolhimento da súplica absolutória por insuficiência de provas. Alto valor probante da palavra da vítima, pois geralmente os crimes contra a liberdade sexual são praticados na clandestinidade e sem deixar vestígios, como in casu. Precedentes jurisprudenciais. 2) REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA ? IMPOSSIBILIDADE. Pena fixada pelo juízo de piso no mínimo legal referente ao delito do art. 213, §1º, do CP, qual seja, 08 (oito) anos de reclusão, a qual deve ser mantida, pois trata-se de recurso defensivo e inexistem minorantes a serem reconhecidas nesta instância superior. 3) DE OFÍCIO, MODIFICADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTO AO APELANTE PARA O SEMIABERTO. Considerando a inconstitucionalidade do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), utilizado pela magistrada sentenciante para fixar o regime fechado ao apelante, é imperiosa a observância dos parâmetros dispostos no Código Penal Brasileiro e, assim, a alteração do regime imposto ao apelante para o semiaberto. Inteligência do art. 33, §2º, b, do CP. 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, MODIFICADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO ? DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0003039-83.2010.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: Belém (1ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes)
APELANTE: Gracialdo Nogueira da Silva
(Def. Pub.: Floriano Barbosa Junior)
APELADA: Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ESTUPRO QUALIFICADO - ART. 213, §1º, DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas nos autos, sobretudo através do depoimento da vítima, à época com 15 (quinze) anos, a qual demonstrou clareza, segurança e coerência no detalhamento dos fatos, relatando o modo de agir do apelante, consubstanciado na prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em agarrá-la por trás e passar a mão em suas partes íntimas, o que, coligado com a prova testemunhal produzida em juízo, abalou sobremaneira os argumentos da defesa, inviabilizando o acolhimento da súplica absolutória por insuficiência de provas. Alto valor probante da palavra da vítima, pois geralmente os crimes contra a liberdade sexual são praticados na clandestinidade e sem deixar vestígios, como
in casu
. Precedentes jurisprudenciais. 2) REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA - IMPOSSIBILIDADE. Pena fixada pelo juízo de piso no mínimo legal referente ao delito do art. 213, §1º, do CP, qual seja, 08 (oito) anos de reclusão, a qual deve ser mantida, pois trata-se de recurso defensivo e inexistem minorantes a serem reconhecidas nesta instância superior. 3) DE OFÍCIO, MODIFICADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTO AO APELANTE PARA O SEMIABERTO. Considerando a inconstitucionalidade do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), utilizado pela magistrada sentenciante para fixar o regime fechado ao apelante, é imperiosa a observância dos parâmetros dispostos no Código Penal Brasileiro e, assim, a alteração do regime imposto ao apelante para o semiaberto. Inteligência do art. 33, §2º,
b
, do CP. 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, MODIFICADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso, porém, de ofício, modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2020 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 29/06/2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 29 de junho de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por GRACIALDO NOGUEIRA DA SILVA, termo às
fls. 92
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém às
fls. 86/91
, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática delitiva prevista no art. 213, §1º, do Código Penal Brasileiro
1
.

Nas razões recursais às
fls. 100/103
, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a reforma na dosimetria da pena.

Em contrarrazões às
fls. 104/106
, o
dominus litis
requer o conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 12º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, em manifestação às
fls. 115/119
.

É o relatório
.
VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em síntese, narra a denúncia (
fls. 02
) que, no dia 20 de dezembro de 2009, a vítima C. S. F., menor de 15 (quinze) anos de idade, estava em sua casa, quando sua tia paterna a chamou para que fosse até sua residência e ficasse reparando o seu filho, pois precisava sair para resolver alguns problemas.

Aduz que a vítima se dirigiu até a referida residência e, quando o bebê encontrava-se dormindo, o acusado, ora apelante, aproveitou para assediá-la, perguntando se a mesma ainda era virgem, a qual respondeu com as seguintes palavras textuais: ¿Para que tu queres saber?¿. Em seguida, usando de violência, o apelante jogou a vítima na cama e falou as seguintes palavras textuais: ¿Eu vou tirar tua virgindade¿.

Por fim, a exordial menciona que o apelante passou a alisar as partes íntimas da vítima, porém esta começou a gritar e o mesmo desistiu do seu intento. E, ainda, que a vítima comentou o fato apenas com uma amiga chamada Cristiane, a qual também já havia sido abusada pelo apelante e que, ao saber do ocorrido, relatou os abusos ao pai da vítima e posteriormente para a mãe da ofendida, sendo que esta comunicou o fato na delegacia de polícia.

O apelante foi denunciado como incurso no art. 217-A, do CP
2
, e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória pela prática do delito do art. 213, §1º, do CP (
fls. 86/91
), em virtude da idade da vítima à época do fato delituoso (15 anos), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, o qual
não merece prosperar
, pois, analisando-se o contexto fático e probatório extraído dos autos, conclui-se que as provas carreadas são suficientes à condenação do apelante, senão vejamos:

À autoridade policial (
fls. 08
), a vítima C. S. F. relatou o seguinte:
¿
QUE na manhã do dia 20/12/2009 foi chamada em sua casa por sua tia paterna Julia, a qual lhe pediu para ir até sua casa para tomar conta do seu bebê, pois precisava resolver uns problemas
;
QUE, minutos após a saída de Julia, o marido desta, de nome Gracialdo Nogueira da Silva, aproveitando que o bebê estava dormindo, aproximou-se dela e perguntou se a mesma ainda era virgem
; QUE perguntou para quê ele queria saber;
QUE Gracialdo, usando de violência, agarrou o seu braço, disse que ia tirar a sua virgindade e a jogou sobre a cama de casal, passando a alisar suas partes íntimas
;
QUE começou a gritar por socorro, pois ao lado residem alguns parentes, quando então Gracialdo a libertou
; QUE foi para o banheiro e Gracialdo a espionou; QUE, em seguida, foi para outro cômodo da casa, com medo de Gracialdo, a fim de esperar sua tia chegar e acabou deixando o local sem narrar nada para a mesma;
QUE comentou o fato com uma amiga e vizinha chamada Cristiane, a qual já foi assediada por Gracialdo, sendo que este, na ocasião, conseguiu o seu intento e está respondendo a processo pelo PROPAZ
; QUE Cristiane relatou o fato para o seu pai e dias depois para sua mãe, que comunicou a autoridade policial, solicitando providências.¿
(grifo nosso)

À autoridade policial (
fls. 09
), a testemunha CRISTIANE DANIELLE VALENTE DA SILVA asseverou:
¿
QUE a vítima comentou com ela que estava na casa de sua tia Julia e, minutos após a saída desta, o seu marido, de nome Gracialdo Nogueira da Silva, aproveitando que o bebê estava dormindo, aproximou-se da ofendida e perguntou se a mesma ainda virgem
; QUE a vítima perguntou ao acusado para quê ele queria saber;
QUE o acusado, usando de violência, agarrou o braço da vítima dizendo que iria tirar a sua virgindade e jogou-a sobre a cama do casal, passando a alisar suas partes íntimas
;
QUE soube também que sua amiga começou a gritar por socorro, visto que ao lado residem alguns parentes, oportunidade que foi libertada pelo acusado
; QUE a vítima foi para o banheiro sendo espionada por Gracialdo; QUE em virtude disso a mesma se deslocou para outro cômodo da casa, com medo de Gracialdo e esperando sua tia chegar;
QUE a vítima deixou o local sem narrar nada para sua tia
;
QUE também foi assediada por Gracialdo, o qual chegou a consumar o estupro, fato que está sendo apurado pelo PROPAZ, onde faz acompanhamento
.¿
(grifo nosso)

Em juízo, depoimento em mídia digital às
fls. 66
, a vítima afirmou:
¿QUE foi vítima de abuso sexual;
QUE a sua tia lhe ligou e pediu para ela ficar o filho dela, pois iria sair
;
QUE concordou e foi até a casa de sua tia
;
QUE enquanto a criança estava dormindo, foi até a pia para lavar louça
;
QUE seu tio veio, agarrou-a por trás e jogou-a na cama
; QUE à época dos fatos tinha 15 (quinze) anos; QUE seu tio perguntou se ela ainda era virgem, tendo-lhe respondido que sim;
QUE então seu tio disse que ia tirar a sua virgindade e na hora que ele ia rasgar a sua blusa, gritou
; QUE seu tio falou que não era para ela gritar, pois ele ia soltá-la;
QUE na hora em que gritou, sua avó desceu e seu tio não fez mais nada
;
QUE seu tio tirou apenas a sua blusa e a rasgou
; QUE seu tio estava só de toalha, pois estava saindo do banho; QUE seu tio falou para sua avó que não estava acontecendo nada; QUE seu tio falou para ela não contar nada para sua tia;
QUE foi a primeira vez que ele fez algo do tipo com ela, pois antes ele ficava apenas dando em cima dela, mas ela não lhe dava confiança
;
QUE relatou os fatos apenas para uma amiga chamada Cristiane, a qual contou para o seu pai e este contou para sua mãe
;
QUE Cristiane também foi vítima do seu tio, quando trabalhou como babá na casa de sua tia, reparando o bebê do casal
;
QUE Cristiane lhe disse ter sido estuprada pelo seu tio e que inclusive sua tia viu o lençol sujo de sangue
; QUE após o ataque seu tio lhe ameaçou, dizendo que se ela comentasse o ocorrido com alguém ele iria fazer alguma coisa com ela; QUE após o fato viu o seu tio lhe seguindo de longe no colégio; QUE na casa onde se deu o fato moravam, na parte de baixo, seu tio, sua tia e o filho, e, na parte de cima, sua avó, outros filhos e seu pai;
QUE não chegou a fazer nenhum exame na polícia
; QUE sua tia bateu em Cristiane e disse que ela estava dando em cima do seu marido;
QUE quase todos os seus familiares ficaram contra ela e não queriam falar com ela, inclusive seu pai e sua avó
;
QUE sua avó lhe acusou de ter inventado essa história
; QUE só a sua mãe e seu padrasto acreditaram nela;
QUE disse para sua tia que o fato só aconteceu porque ela lhe pediu para ir até sua casa
.¿
(grifo nosso)

Em juízo (
fls. 66
), a testemunha CLÁUDIA SENA FERREIRA, mãe da vítima, aduziu:
¿QUE tomou conhecimento dos fatos através do pai da vítima, o qual, por sua vez, soube do ocorrido por meio de uma amiga da vítima chamada Cristiane; QUE logo que tomou conhecimento do fato, confirmou-o com sua filha, foi até a casa do acusado e bateu nele com uma tábua (pau); QUE sua filha disse que o pai havia pedido para ela não lhe contar nada, pois é muito estressada e brigona;
QUE a vítima lhe relatou que a tia havia pedido para ela ficar com a criança enquanto ia na Yamada fazer umas compras
;
QUE enquanto a criança estava dormindo, o acusado veio, perguntou se a vítima era virgem e tentou agarrá-la
; QUE a vítima gritou e chamou pelo nome da avó;
QUE o acusado jogou a vítima na cama e arrancou a blusa dela
;
QUE o acusado negou o fato quando ela foi tirar satisfação
;
QUE após o acontecido, o acusado tirava graça com sua filha, passava na frente do colégio dela e a ameaçava, mas depois parou
; QUE foi a única vez que o acusado tentou agarrar a sua filha;
QUE é a terceira vez que o acusado tenta atacar uma pessoa, pois além de sua filha, o mesmo investiu contra Cristiane e uma outra pessoa que não quis se identificar
; QUE sua filha não chegou a ser acompanhada por psicólogo;
QUE sua filha vai fazer 19 anos e não sai da 5ª série, pois em função do ocorrido ela ficou com medo, deixou de estudar e de ir a festas
;
QUE a família da vítima, por parte de pai, não a apoia, pois o acusado sustenta todos eles
; QUE à época dos fatos a vítima tinha 15 anos;
QUE nunca teve qualquer desentendimento com o acusado
; QUE criou a filha sozinha, pois o pai nunca deu nada.¿
(grifo nosso)

Em sua oitiva judicial, constante de mídia digital às
fls. 68
, o apelante negou os fatos constantes da denúncia e declarou possuir desavenças com a mãe da vítima por causa do marido dela.

Verifica-se que os depoimentos extrajudiciais foram corroborados pela prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, de modo que não há que se falar em impossibilidade de utilização dos elementos probatórios advindos da fase de inquérito policial no caso em exame.

Nessa perspectiva, extrai-se da prova oral coligida que a vítima, de forma uniforme e convincente, relatou o modo de agir do apelante, seu tio, o qual, aproveitando-se do fato de que sua esposa havia saído para fazer compras e seu filho, bebê, estava dormindo, agarrou a ofendida por trás, à época com 15 (quinze) anos de idade, levou-a para o quarto, jogou-a na cama, rasgou sua blusa e começou a passar a mão em suas partes íntimas, objetivando praticar com ela conjunção carnal, que só não aconteceu porque a vítima conseguiu gritar e, assim, chamar a atenção de sua avó, que morava na parte de cima do imóvel onde ocorreu o fato.

Declarou, ainda, que, antes de deixar o local, o apelante exigiu que ela não revelasse o fato para ninguém, principalmente para a sua esposa, caso contrário ele faria alguma coisa com ela, bem como que o mesmo também abusou de uma amiga sua chamada Cristiane, a qual confirmou isto a quando de sua oitiva na fase inquisitorial e aduziu que o recorrente consumou o estupro.

In casu
,
a palavra da vítima gera confiabilidade e a ela deve ser dado um alto valor probatório, pois a ofendida, nas duas oportunidades em que foi ouvida (durante a instrução criminal e perante a autoridade policial), narrou o fato de maneira homogênea, sem qualquer contradição ou inconsistência
.

Repisa-se que tal relato está amparado na prova testemunhal carreada aos autos, sobretudo a judicializada, consubstanciada nas declarações de sua mãe, que narrou o fato da mesma forma que a vítima e Cristiane, bem como informou, ainda, que soube que o apelante, além de ter vitimado sua filha e Cristiane, abusou de uma terceira pessoa que não quis se identificar, ressaltando que nunca teve problemas com o mesmo.

Assim sendo, hão de ser afastadas as teses defensivas de negativa de autoria e de acusação motivada por desavenças familiares. Aliás, quanto à declaração constante às
fls. 44
, afirmada pela defesa como um fato que fere de morte a pretensão punitiva do apelante, entendo que a mesma não é capaz de comprovar de forma inequívoca que o recorrente não estava em sua casa no dia dos fatos, mas sim trabalhando, como é sustentado nas razões recursais, pois tal documento apenas evidencia o período em que o apelante esteve sob contrato na Empresa C. C. N., qual seja de 10/11/2009 a 31/12/2009, no exercício da função de segurança.

Ressalta-se que
os crimes contra a liberdade sexual, como é o crime de estupro, objeto do presente, geralmente são praticados na clandestinidade e sem deixar vestígios
, logo, em tais situações, a palavra da vítima necessita ganhar maior atenção e valoração por parte do julgador, principalmente quando encontra eco em outras provas colhidas nos autos, como se dá no presente caso.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
verbis
:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
POSSE SEXUAL MEDIANTE FRAUDE
.
PLEITO ABSOLUTÓRIO
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
2. A fundamentação adotada pela Corte Estadual acompanha o entendimento jurisprudencial consagrado neste Sodalício no sentido de que,
em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes que atentam contra a liberdade sexual, praticados, no mais das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado
, como no caso destes autos (...)¿
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.277.816 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 18/09/2018) (grifo nosso)
¿PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO CONTRA VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INCOMUNICABILIDADE DA TESTEMUNHA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO IMPROVIDO.
(...)
2.
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
.
3. Carece o recurso especial do indispensável requisito do prequestionamento quanto à nulidade não apreciada pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
4. Agravo regimental improvido.¿
(STJ, AgRg no AREsp 1301938 / RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 18/09/2018) (grifo nosso)

Anota-se que
o delito ora analisado compreende a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal
, que quase sempre não deixam vestígios, daí porque inexiste a indispensabilidade de laudo pericial para a caracterização do crime de estupro,
podendo a materialidade do fato ser comprovada, por exemplo, através do depoimento da vítima e da prova testemunhal, que é justamente o que ocorre
in casu
.

Nesse sentido:
¿APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTUPRO
. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL OU ESTUPRO TENTADO. INVIÁVEL.
PROVAS ROBUSTAS. PALAVRA DA VÍTIMA
.
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO
. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, pois, não raramente, essas agressões podem não deixar vestígios
.
2. A palavra da vítima, em delitos sexuais, reveste-se de especial valor probante, em especial quando em harmonia com os demais elementos dos autos, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório.
3.
Praticados atos libidinosos consistentes em apalpadas
e chupadas nos seios da vítima,
além de carícias na vagina
e esfregões do pênis nu nela,
mesmo que por cima das vestes, configurada está a prática do delito de estupro do artigo 213 do Código Penal, na forma consumada
.
4. O pedido de gratuidade da justiça é matéria afeta ao juízo das execuções penais, ocasião em que se aferirá a real situação financeira do condenado.
5. Recurso desprovido.¿
(TJ/DF, 0003363-61.2016.8.07.0002, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 27/07/2017) (grifo nosso)

Assim,
considerando a alta relevância dos relatos da vítima, em juízo e fora dele, congruentes com a prova testemunhal acostada aos autos
,
vê-se materializado o crime do art. 213, §1º, do CP
, imputado ao apelante, razão pela qual não há como acolher o pleito de absolvição por insuficiência de provas.

Quanto ao pleito subsidiário de reforma na dosimetria da pena
, este
não merece acolhimento
, pois, da leitura do édito condenatório, verifica-se que
a magistrada sentenciante fixou a pena do apelante no mínimo legal referente ao delito do art. 213, §1º, do CP
, qual seja,
8 (oito) anos de reclusão, devendo, portanto, ser mantida
, tendo em vista a inexistência de causas de diminuição a serem reconhecidas nesta Instância Superior e ante a impossibilidade de majoração do
quantum
, por se tratar de recurso da defesa e em atendimento ao Princípio da Proibição da
Reformatio in Pejus
.

Com relação ao regime inicial de cumprimento da pena, vê-se que o juízo de piso fixou o fechado, com base no art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos)
3
, contrariando entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), cujo Plenário, em controle incidental de constitucionalidade, declarou inconstitucional tal dispositivo, por contrariar o Princípio da Individualização da Pena. Nesse diapasão:
¿RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, §1º, DA LEI 8.072/1990. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
.
1.
É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, §1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal
.
2. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido.¿
(STF, ARE 1.052.700 / MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 02/11/2017) (grifo nosso)

Tendo em conta a inconstitucionalidade do art. 2º, §1º, da Lei de Crimes Hediondos,
modifico, de ofício, o regime inicial de cumprimento da pena imposto ao apelante para o semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP
4
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, porém, de ofício, modifico o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

É como voto.

Belém (PA), 29 de junho de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora

1

Art. 213
. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso:
Pena
- reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.
§1
o
Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos:
Pena
- reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.

2

Art. 217-A
. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:
Pena
- reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

3

Art. 2º
Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:
I
- anistia, graça e indulto;

II
- fiança.
§1
o
A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado.

4

Art. 33
(...)
b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;